Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 14 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O delito tipificado no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003 constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência de um dos acusados. Preliminar rejeitada.
4. A teoria da perda de uma chance probatória pode ser aplicada nos casos em que a acusação deixa de produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, ou seja, quando há omissão com relação a provas que seriam, em tese, capazes de levar à absolvição do réu. Deve ser afastada a aplicação da mencionada teoria quando a prova efetivamente produzida nos autos é robusta e suficiente para embasar a condenação.
5. Impõe-se a correção, de ofício, de erro material da sentença que prejudica o réu.
6. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido o recurso interposto por Gelson Chaves Guedes (Gilson Chaves Guedes), e parcialmente provido o recurso interposto por Thiago de Almeida Magalhães, tão somente para correção de erro material na pena fixada.